Tribunal: STF
Processo: AI 402495
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. 2. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.
 3. Prequestionamento. Oposição de embargos declaratórios. Matéria
constitucional não levantada no recurso dirigido ao Tribunal de
origem. Manutenção da Súmula 282/STF. Precedentes. 4. Embargos de
declaração rejeitados